Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. DECRÉSCIMO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DA REAL CAPACIDADE E NECESSIDADE DAS PARTES NO DECORRER PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A piora na situação econômica da parte alimentante ou da parte alimentada, ocorrida após a fixação da pensão, autoriza a modificação do valor estabelecido, desde que observada a análise do binômio necessidade de quem recebe e possibilidade financeira de quem presta os alimentos.
3. Diante dos elementos dos autos, depreende-se, em sede de cognição não exauriente, a presença da probabilidade do direito da ora agravante diante do decréscimo de sua capacidade financeira, bem como o perigo de dano, de forma a autorizar a minoração liminar dos alimentos devidos à agravada.
4. A real capacidade financeira da alimentante e a necessidade da alimentada será melhor apurada por ocasião da instrução processual da origem, onde as partes poderão comprovar, efetivamente, os elementos necessários para a adequação da verba alimentar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.